Tribunal: TJSP
Processo: 1002422-39.2019.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
ção do laudo pericial sem, contudo, apontar efetiva divergência ou mesmo a metragem que considera esbulhada.

Negaram provimento à apelação.
(TJSP; Apelação Cível 1002422-39.2019.8.26.0268; Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapecerica da Serra - 3a Vara; Data do Julgamento: 06/09/2024; Data de Registro: 06/09/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça

Relator(a):

Ricardo Pessoa de Mello Belli

Comarca:

Itapecerica da Serra

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/09/2024

Data de publicação:

06/09/2024

Ementa:
Apelação – Ação de reintegração de posse – Sentença de acolhimento do pedido para determinar a reintegração do autor na posse da área de 652,25m2, descrita no laudo pericial – Irresignação, do autor, improcedente – Prova pericial, equidistante dos interesses em disputa, concluindo que a área invadida se restringe aos 625,25m2 – Parecer do assistente técnico do autor limitando-se a concluir

Ementa:
Apelação – Ação de reintegração de posse – Sentença de acolhimento do pedido para determinar a reintegração do autor na posse da área de 652,25m2, descrita no laudo pericial – Irresignação, do autor, improcedente – Prova pericial, equidistante dos interesses em disputa, concluindo que a área invadida se restringe aos 625,25m2 – Parecer do assistente técnico do autor limitando-se a concluir pela necessidade de complementação do laudo pericial sem, contudo, apontar efetiva divergência ou mesmo a metragem que considera esbulhada.

Negaram provimento à apelação.